Tribunal: STF
Processo: Rcl 60003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 729.107-RG/DF; TEMA RG Nº 792. LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Joilha do Nascimento Ferreira, em face de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no processo nº 0736690-83.2021.8.07.0000, por meio do qual teria ocorrido a má aplicação do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante alega que, no caso concreto, o acórdão impugnado reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei distrital nº 6.618, de 2020, por meio da qual o limite do teto para a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos.

 3.	Sustenta que a referida lei distrital deve ser aplicada de imediato, por ser favorável àqueles que têm valores a receber da Fazenda Pública, concretizando a razoável duração do processo e a sua efetividade.

 4.	Menciona que esta Corte assentou a inaplicabilidade do Tema RG nº 792, em casos análogos, quais sejam, a Rcl nº 51.830/DF e a Rcl nº 52.553/DF, dentre outras.

 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0736690-83.2021.8.07.0000, até o julgamento final desta reclamação.

 6.	No mérito, busca a procedência da medida, para cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando ao tribunal reclamado a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. Sucessivamente, pleiteia seja reapreciado o agravo regimental, afastando-se o Tema RG nº 792. Pede, ainda, a condenação do Distrito Federal ao reembolso de eventuais custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado vinculante da súmula do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, apresenta-se como paradigma o Tema RG nº 792, cuja ementa tem o seguinte teor:

“EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
(RE nº 729.107-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020).

 10.	Constato, do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), ora reclamado, que o agravo interposto pela reclamante não foi provido, com fundamento no Tema RG nº 792, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 2):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. 
II – Agravo interno conhecido e não provido.”

 11.	A Lei distrital nº 3.624, 2005, outrora, reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor às execuções em curso. Nos termos do Tema RG nº 792, foi garantido aos exequentes o pagamento de RPV no patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, haja vista a constituição do direito (trânsito em julgado) ter ocorrido antes da alteração legislativa, ainda que a fase executiva, quanto ao cumprimento, ocorra durante a vigência da nova lei.

 12.	Na hipótese sob análise, o TJDFT registrou que o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.

 13.	Nesse sentido, o recente precedente referente à lei distrital em questão:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 
2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 
3. Tendo a situação jurídica executada se constituído sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005, inaplicável se mostra a conversão do precatório em requisição de pequeno valor diante da majoração dos limites trazidos pela posterior, Lei Distrital 6.618/2020, ante a incidência do entendimento vinculante desta Corte fixado no julgamento do Tema 792 da repercussão geral. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.617-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 05/10/2023; grifos nossos).


 14.	A Lei distrital nº 6.618, 2020, alterou a Lei distrital nº 3.624, de 2005, majorando para 20 (vinte) salários mínimos o limite de Requisição de Pequeno Valor, além de introduzir novo parágrafo ao art. 1º no sentido de que a Administração preveja dotação orçamentária específica para o pagamento das requisições. Confira-se:

“Art. 1º Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020)
§ 1º O valor da execução será atualizado até a data de expedição do ofício judicial, requisitando o pagamento.
§ 2º O Distrito Federal e suas entidades da administração indireta pagarão as obrigações de pequeno valor no prazo máximo de noventa dias, a contar da data do recebimento da requisição, atualizadas monetariamente.
§ 3º As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.” (Acrescido pelo Lei nº 6.618, de 08 de junho de 2020).

 15.	Registro que, em compasso com a previsão de determinação dos valores de RPV, é necessária a previsão orçamentária específica para fazer frente aos pagamentos que serão requisitados. Portanto, prever o pagamento sem a respectiva contrapartida financeira não é sustentável. O mesmo deve ser aplicado à retroatividade na forma de pagamento, que demandaria planejamento orçamentário do ente público.

 16.	Deve haver lapso temporal hábil para que o ente público se programe e faça frente aos pagamentos, pelo que não pode ser surpreendido com a conversão de milhares de precatórios em RPV, sob pena de não haver possibilidade de pagamento, pelo aumento de valores a serem pagos via RPV.

 17.	Decerto, o ato reclamado aplicou corretamente o entendimento de que a novidade legislativa apenas rege as novas situações estabelecidas. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas prolatadas em sede de reclamação: Rcl nº 58.617/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/06/2023, p. 09/06/2023; Rcl nº 54.471/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/05/2023, p. 18/05/2023; Rcl nº 56.742/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.23/02/2023, p. 01/03/2023; e Rcl 52.552/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/03/2022, p. 04/04/2022.

 18.	Portanto, a discussão posta nestes autos não diverge daquela analisada quando do julgamento do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, razão pela qual o entendimento do juízo a quo é consentâneo com a tese fixada no referido tema, a afastar a utilização da via reclamatória.

 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 7 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator